Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EVICÇÃO DECORRENTE DE USUCAPIÃO. CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 447 do Código Civil (CC) dispõe que, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. O direito do adquirente contra a evicção decorre de lei, independe de cláusula expressa.
2. Por sua vez, o art. 450 do mesmo diploma legal, prevê: “Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.”
3. Há duas hipóteses - uma legal e outra convencional - em que pode ser afastada a garantia da evicção. A primeira está prevista no art. 457 do CC, que dispõe: “Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.”. A segunda, no art. 448 do CC, que informa que as partes podem reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção por cláusula expressa.
4. No caso, o apelante sustenta que o bem vendido não foi objeto de usucapião. Argumenta que, por erro material, o bem descrito na promessa de compra e venda não corresponde ao negociado pelas partes. Todavia, a alegação não foi confirmada pelo acervo probatório.
5. Ademais, a prova material evidencia que os apelados não tinham conhecimento da litigiosidade do bem. Também não há qualquer disposição no contrato particular de promessa de compra e venda que diminua ou exclua a responsabilidade do vendedor pela evicção.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.